Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700939-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSE GALVAO BATISTA LOPES RECORRIDOS: VALDIRENE FELIX HONORATO LEITE, GABRIEL ALVES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÕES DISTINTAS EM CADA PROCESSO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENANTE CASADO. FALTA DE ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. ANULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA USURÁRIA. INVALIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. PAGAMENTO. VERACIDADE NÃO PRESUMIDA. RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO PROVADA. SENTENÇA MANTIDA. I. O julgamento de ações conexas pela mesma sentença não impede a interposição de apelações separadas em cada processo sempre que forem distintos, total ou parcialmente, os respectivos pedidos e razões recursais. II. A interposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para apelação, nos termos do artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil. III. A alienação de imóvel sem o consentimento do cônjuge pode ser anulada com fundamento nos artigos 1.647, inciso I, e 1.649 do Código Civil. IV. De acordo com o artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, sendo verossímil a alegação de usura, cabe ao mutuante ou beneficiário comprovar a licitude da transferência de imóvel para o seu patrimônio. V. É nula transmissão patrimonial realizada para pagamento de dívida usurária, segundo o disposto no 2o da Medida Provisória 2.172-32/2001. VI. A escritura pública não faz prova da veracidade dos fatos declarados pelos interessados, consoante a inteligência do artigo 405 do Código de Processo Civil. VII. Descortinada a inexistência de relação locatícia, descabe cogitar de despejo ou condenação ao pagamento de alugueis. VIII. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 685 do Código Civil, porque, não havendo o recolhimento do ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, a procuração outorgada tem a natureza de instrumento de mandato comum e não exige a outorga uxória do cônjuge do mandatário. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgado do TJTO. Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 685 do CCB. Isso porque a suposta transmutação da procuração em causa própria para mandato comum, por falta de recolhimento do ITBI, sequer foi cogitada na apelação, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento, o que configura a vedada inovação recursal (EDcl no REsp 1776418/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/2/2021). Além disso, a Corte Superior “exige, na instância especial, o indispensável prequestionamento também no que se refere às matérias de ordem pública”. (AgInt nos EREsp 1549836/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/2/2021) Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no REsp 1914610/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários recursais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015